Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-18.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701522-18.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO BARBOSA TAVARES DE SOUZA APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão de ID 18858048, esta Relatoria reconheceu a deserção do recurso e não conheceu da apelação, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. O apelante opôs embargos de declaração no ID 18943266, reiterando o pedido de gratuita de justiça. Alega que está desempregado e junta documentos para comprovar a sua hipossuficência econômica. Não lhe assiste razão. É cediço que os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Na espécie, não verifico a ocorrência de nenhum desses vícios, tendo em vista que a decisão embargada foi proferida em razão da inércia da parte apelante que não comprovou, no momento que lhe foi oportunizado, a situação de hipossufiência econômica. Em que pese regularmente intimado à época, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo para comprovar a real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça ou recolher o preparo (ID 18597893). Nesse descortino, importante destacar não se prestarem os embargos de declaração à rediscussão da matéria. Isso posto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator